Tribunal: STJ
Processo: 0104309-35.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734489 - MG (2024
/0326615-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANA PAULA PAIVA DE FREITAS
ADVOGADO
: FERNANDO SALZER E SILVA - MG096373
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO
COLINAS DO IMPERADOR
ADVOGADO
: DIEGO MARQUES DE PAULA - MG087964
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 16cb6ced-2e6b-4eb4-b6cf-9da6192ea47e

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 16cb6ced-2e6b-4eb4-b6cf-9da6192ea47e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734489 - MG (2024
/0326615-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANA PAULA PAIVA DE FREITAS
ADVOGADO
: FERNANDO SALZER E SILVA - MG096373
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO
COLINAS DO IMPERADOR
ADVOGADO
: DIEGO MARQUES DE PAULA - MG087964
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ANA PAULA PAIVA DE FREITAS,
em face de decisão monocrática de fls. 969/971 (e-STJ), de lavra deste signatário, que
não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, atraindo, assim, na
hipótese, a incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1658/1662 e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no
agravo em recurso especial.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA50987275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:49
Código de Controle do Documento: 0c2fd99b-44f7-4dc5-a263-9c7bedc7ba32

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Observa-se das razões do agravo, que a parte recorrente não refutou
1.
como lhe deveria a fundamentação decisão agravada.
Consoante se observa da detida leitura dos autos, a peça de agravo em
1.1.
recurso especial (fls. 918/937, e-STJ) é a mesma cópia (
)
em sua completa literadade
do recurso especial (fls. 491/510, e-STJ).
Não há qualquer particularização dos fundamentos, apenas a replicação
simples e direta da mesma petição em dois momentos recursais distintos (o AREsp e o
REsp).
Nesse sentido, "a jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de
que a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos
pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não
satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão
defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando
" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
em tautologia
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
29/5/2023
1/6/2023
Por esta razão, como conclui o julgado citado, de rigor a incidência da
.
Súmula 182 do STJ
Outrossim, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade pontou que
1.2.
não houve negativa de prestação jurisdicional, pois os fundamentos apresentados pela
parte foram detidamente apreciados pela Corte local.
A matéria de defesa, no julgamento do agravo de instrumento, restou assim
decidida:
Analisando detidamente as razões e contrarrazões recursais e pelos
documentos juntados nos autos de origem, é possível constatar que o bloqueio
SISBAJUD foi realizado na conta corrente da agravante e que no ordenamento
jurídico, prevalece a regra de impenhorabilidade das hipóteses restritas no artigo
833, X do CPC, quais sejam: contas poupança e/ou aplicações financeiras de
titularidade do agravante.
Ademais, há de se ressaltar que, para que seja reconhecido o caráter de
impenhorabilidade da verba bloqueada via sistema SISBAJUD, é de rigor que a
parte interessada no desbloqueio demonstre satisfatoriamente sua natureza
alimentar/impenhorável e que a permanência da constrição, comprometerá a
subsistência do devedor e de sua família.
O que não verifico no caso concreto.
(...)
Ademais, sobre os valores que a Agravante recebe através de benefícios pagos
pelo INSS no valor de R$2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais)
Documento eletrônico VDA50987275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:49
Código de Controle do Documento: 0c2fd99b-44f7-4dc5-a263-9c7bedc7ba32

estes sim impenhoráveis, já não constavam mais em sua conta corrente da
Agravante, quando da efetivação do bloqueio SISBAJUD, fato este já apontado
pelo juízo singular.
Da simples leitura dos autos, observa-se que a embargante se restrigiu a
rediscutir o aresto recorrido, como bem pontuou o Tribunal Estadual:
Postula a atribuição dos efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada,
sendo reconhecido a incidência da REGRAL LEGAL DE IMPENHORABILIDADE
contida no art. 16, §13, da Lei Federal no 8.429/1992, combinada com a norma
inserta no art. 832 do Código de Processo Civil, com o consequente provimento
integral do agravo de instrumento no 0104309-35.2023.8.13.0000;
Em resposta, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos
em face do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, a tese defensiva,
restou assim dirimida:
Há de se ressaltar que nos termos do artigo 854, §3, I, do Código de Processo
Civil, não existe necessidade que se fazer prova para atestar que os valores das
aplicações estejam diretamente relacionados com o sustento do devedor.
Sendo certo, que o legislador apenas dispôs sobre a necessidade de
comprovação que o valor constrito seja impenhorável.
Nesta esteira, verifico que no caso em exame, o agravante trouxe ao autos a
comprovação da impenhorabilidade dos valores, nos exatos termos exigidos
pela lei, em outras palavras, tratam-se de valores de aplicações inferiores a 40
(quarenta) salários mínimos. Conforme dispõe o artigo 833, X, do Código de
Processo Civil, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça, já tem posicionamento
consolidado a respeito do tema.
Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação.
Nada obstante, a parte insurgente, nas razões do agravo em recurso
especial,
,
, sem qualquer
novamente apenas repisou os fundamentos do apelo nobre
particularização da impropriedade da inadmissibilidade do reclamo, ensejando, assim,
a incidência da Súmula 182 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
.
2.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50987275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:49
Código de Controle do Documento: 0c2fd99b-44f7-4dc5-a263-9c7bedc7ba32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.734.489 / MG
Número Registro: 2024/0326615-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01043093520238130000
10000211216486001
10000211216486002
10000211216486003
10000211216486005
10000211216486006
10000211216486007
10000211216486009
10000211216486010 1043093520238130000 12164946720218130000 50061408020208130145
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA PAIVA DE FREITAS
ADVOGADO : FERNANDO SALZER E SILVA - MG096373
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO COLINAS
DO IMPERADOR
ADVOGADO : DIEGO MARQUES DE PAULA - MG087964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA PAULA PAIVA DE FREITAS
ADVOGADO : FERNANDO SALZER E SILVA - MG096373
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO COLINAS
DO IMPERADOR
ADVOGADO : DIEGO MARQUES DE PAULA - MG087964
TERMO
Documento eletrônico VDA51387600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:18
Código de Controle do Documento: 154146a2-6733-4f29-a4cd-cdf4c38f4a25

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:18
Código de Controle do Documento: 154146a2-6733-4f29-a4cd-cdf4c38f4a25